Tribunal: TJBA
Processo: 0003203-79.2006.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003203-79.2006.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BGM PRESTADORA DE SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO DA SILVA MADEIRA, ANDRE MUSZKAT

APELADO: CARMELIA MARIA DE MAGALHAES BRANDAO

Advogado(s)
:
JANSER DUARTE CARDOSO, IGOR RABELO REGIS, EDER DUARTE CARDOSO

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA SANADA NA ORIGEM. SANÇÕES DO ARTIGOS 523 DO CPC JÁ AFASTADAS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE SE MOSTRA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO JÁ AUTORIZADO. ASSEGURADO A EXEQUENTE PROVER O QUE ENTENDER DE DIREITO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE NO LIMITE DO VALOR DEFINITIVO HOMOLOGADO E AO EXECUTADO A DEVOLUÇÃO DO QUE SOBRAR. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA EXEQUENDA CONSTATADA. SENTENÇA EXTINTIVA DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Cumprimento de sentença extinto com mérito por quitação integra do débito exequendo.

II. Questão em discussão:
Se é possível a anulação da sentença para nova intimação do executado para pagamento da dívida e se é possível o afastamento das penalidades do artigo 523 do CPC e dos juros alegadamente excessivos.

III. Razões de decidir:
Por tudo que dos autos consta, verifica-se que as razões do Apelante não se sustentam, de modo, não há que se falar em nulidade da sentença visto que o vício processual foi sanado desde a origem, que não constam nos cálculos do valor exequendo valores de multas e nem de sanções relativas ao artigo 523 do CPC, que ele mesmo reconheceu como incontroverso o valor cujo levantamento já restou autorizado nos autos, e assim sendo, restou assegurada sua possibilidade de pagamento sem ser penalizado.

Ademais, não constam nos autos nenhum elemento e nem documento apto a infirmar a regularidade do laudo pericial judicial homologado pelo Magistrado singular, na medida em que ele se mostra em conformidade com as determinações judiciais que o ensejaram.

IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido.

Tese de julgamento: A sentença, além de autorizar o levantamento do valor incontroverso, foi clara em homologar os valores de R$ R$180.831,98 principal e de R$ 18.083,20 a título de honorários, e determinar a intimação da exequente para requerer o que entender de direito relativo ao saldo remanescente, observado o limite homologado, assegurado desde logo ao executado que é o Apelante, o direito de devolução do que sobrar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003203-79.2006.8.05.0022
, em que figuram como Apelante BGM PRESTADORA DE SERVICOS S.A. e como Apelada CARMELIA MARIA DE MAGALHAES BRANDAO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça